Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700609-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 414 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a sentença de pronúncia estar fundamentada na existência de materialidade do crime e indícios de autoria sem exame aprofundado de provas, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa” (AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020